Tribunal: TJPA
Processo: 0012550-11.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012550-11.2015.8.14.0301
APELANTE: MATEUS GARCIA LOUREIRO, HENIRA REGINA PEREIRA GARCIA

APELADO: ALEXANDRE MIRANDA LOREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA MINORAR O QUANTUM FIXADO E ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO POR SENTENÇA. EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE A DIMINUIÇÃO DO VALOR. INOBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Compulsando-se os autos, verifica-se que não há nos autos provas suficiente e satisfatória que justificasse a diminuição do
quantum
alimentício, conforme estabelecido na sentença apelada, ou seja, o conteúdo probatório é inconsistente para minorar os valores, dentro das diretrizes que formam o binômio alimentar (CC, art.1699).

II-

No caso em tela, o apelante conseguiu trazer aos autos provas de que o genitor possui condições financeiras suficientes para prover os alimentos no montante estabelecido no acordo celebrado e homologado em juízo sem comprometer seu próprio sustento, na medida em que a constituição de nova família e o fato de estar sendo descontado em seu contracheque valores a título de execução de alimentos atrasados não ensejam redução de alimentos, nos termos pleiteados. Vejamos:

III-

A constituição de nova família

não exime o alimentante de suas obrigações, se não apresentar provas de não ter possibilidade financeira de arcar com o estipulado em sentença
.

IV-

No que se refere ao desconto realizado em decorrência de execução de alimentos atrasados, observo ser de inteira responsabilidade do genitor arcar com sua desídia. Ora, não pode prejudicar o menor, com a diminuição do quantum alimentício, em decorrência de uma execução que só se deu em decorrência do inadimplemento do apelado, devendo este, pois, arcar com as consequências do descumprimento do acordo celebrado.

V-

É possível verificar que o apelado possui dois vínculos empregatícios (Banco da Amazônia e SESI), não havendo provas de mudança de sua condição financeira, bem como a
necessidade do apelante em ter garantido um valor a título de pensão alimentícia condizente com sua realidade.

VI-

Assim sendo, levando-se em consideração o binômio necessidade x possibilidade, e em consonância com a manifestação Ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para o fim de reformar a sentença, mantendo os valores fixados no acordo homologado em sentença, de modo que o apelante preste os alimentos ao filho no importe de 30% (vinte por cento) da mesma base de cálculo lá estabelecida.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
M. G. L.
em face da sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara de Família de Belém, nos autos de
AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS
ajuizada por
ALEXANDRE MIRANDA LOREIRO.

Versa a inicial que no ano de 2011 foi homologado por sentença acordo, pelo qual o alimentante pagaria ao filho valor correspondente a 30% (trinta por cento). Todavia, embora tal acordo venha sido cumprido, em março de 2015 o requerente foi surpreendido com desconto de mais de 20% no seu salário, oriundo de decisão judicial que determina a penhora referente a execução de alimentos (Processo nº 0025974652010) até satisfação integral do débito.

Sustenta que

à época em que a homologação do acordo foi realizada, o alimentante possuía apenas um filho, razão pela qual tinha plena possibilidade de arcar com o valor, porém sua situação financeira mudou; além de constituir nova família, com o nascimento de uma filha, ainda passou a ser descontado em seu salário mais 20% a título de execução de alimentos.

Assim, o alimentante se dispõe a pagar o valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre seu salário líquido.

A liminar foi indeferida.

Contestação ID 1398002.

Manifestação à Contestação ID 1398004.

As partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público manifestou-se pela improcedência da ação.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E REDUZIU O QUANTUM PERCENTUAL ALIMENTAR DE 30%(TRINTA POR CENTO) PARA 22% (vinte e dois por cento) da mesma base de cálculo que vem sendo utilizada para efetivação dos descontos, onde este percentual terá efeito apenas e tão somente se ainda estiverem ocorrendo os descontos referentes aos autos 00259746520108140301.

Inconformado
M. G. L.
opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Irresignado novamente com a decisão de 1° grau a defesa apelou da sentença, requerendo primeiramente efeito suspensivo ao recurso de apelação, pois a decisão causará danos ao apelante, que necessita dos valores acordados para manter seus direitos básicos resguardados.

que o apelado não vem passando por dificuldade financeira, vez que tem excelente padrão de vida, pois é sócio de uma empresa e servidor público do Banco da Amazônia.

Afirma que diferente do que o apelado relata, nem sempre foi fiel a seu encargo e responsabilidade de pai, tanto, que ele próprio informa que fora descontado mais de 20% (vinte por cento) do seu salário, em razão de decisão judicial prolatada em ação de execução de alimentos.

Outrossim, aduz que a constituição de nova família não enseja redução dos alimentos, conforme jurisprudência pátria, devendo haver comprovação robusta da alteração no contexto financeiro, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, informa a necessidade do apelante de obter alimentos na forma acordada e possibilidade do genitor de arcar com os valores estipulados, bem como que sua genitora se encontra desempregada, morando com os pais que são idosos e com um irmão portador de Síndrome de Down.

Diante do exposto, requer que o recurso seja recebido no duplo efeito, para ao final reformar a decisão atacada.

Contrarrazões Id n. 1398018.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida
minorou os alimentos fixados quando de um acordo homologado por sentença, passando do importe de 30% (trinta por cento)

para 22% (vinte e dois por cento) da base de calcula estipula; pretendendo a defesa em sua peça recursal, que a sentença seja reformada, ante a inexistência de mudança na situação financeira do apelado e necessidade do apelante.

Com efeito, em tema de pensão alimentícia, é extremamente importante ser levado em conta

o binômio necessidade x possibilidade, pois

a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e

este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem

ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”,
tornando-se imprescindível que para a majoração ou redução da pensão alimentícia, o magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

Vejamos ainda, o art. 1.695 do Código Civil:

“São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”

Compulsando-se os autos, verifica-se que não há nos autos provas suficiente e satisfatória que justificasse a diminuição do
quantum
alimentício, conforme estabelecido na sentença apelada, ou seja, o conteúdo probatório é inconsistente para minorar os valores, dentro das diretrizes que formam o binômio alimentar (CC, art.1699).

Ora, no caso em tela, o apelante conseguiu trazer aos autos provas de que o genitor possui condições financeiras suficientes para prover os alimentos no montante estabelecido no acordo celebrado e homologado em juízo sem comprometer seu próprio sustento, na medida em que a constituição de nova família e o fato de estar sendo descontado em seu contracheque valores a título de execução de alimentos atrasados não ensejam redução de alimentos, nos termos pleiteados. Vejamos:

Com efeito, constituição de nova
família

não exime o alimentante de suas obrigações, se não apresentar provas de não ter possibilidade financeira de arcar com o estipulado em sentença
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. ENCARGO NÃO ATENDIDO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA.
CONSTITUIÇÃO
DE NOVA FAMÍLIA. FATO QUE POR SI SÓ NÃO AUTORIZA A MODIFICAÇÃO DOS VALORES PRETENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. "Indispensável que, aquele que postula a modificação da pensão alimentícia, comprove a mudança das necessidades ou das possibilidades econômicas das partes (art.
1699
do
Código Civil
), de acordo com o disposto no art.
333
,
I
, do
Código de Processo Civil
" (Processo: AC 703289 SC 2011.070328-9 Relator(a): Eduardo Mattos Gallo Júnior. Julgamento: 07/02/2012).

No que se refere ao desconto realizado em decorrência de execução de alimentos atrasados, observo ser de inteira responsabilidade do genitor arcar com sua desídia. Ora, não pode prejudicar o menor, com a diminuição do quantum alimentício, em decorrência de uma execução que só se deu em decorrência do inadimplemento do apelado, devendo este, pois, arcar com as consequências do descumprimento do acordo celebrado.

Outrossim, é possível verificar que o apelado possui dois vínculos empregatícios (Banco da Amazônia e SESI), não havendo provas de mudança de sua condição financeira, bem como a
necessidade do apelante em ter garantido um valor a título de pensão alimentícia condizente com sua realidade.

Destaca-se por fim, que a sentença que julgou procedente os alimentos é tida como sentença determinativa, que para tanto, se mostra alterável diante da mudança de condições de alimentante e alimentado.

Assim sendo, levando-se em consideração o binômio necessidade x possibilidade, e em consonância com a manifestação Ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para o fim de reformar a sentença, mantendo os valores fixados no acordo homologado em sentença, de modo que o apelante preste os alimentos ao filho no importe de 30% (vinte por cento) da mesma base de cálculo lá estabelecida.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2020